Tribunal: TJSP
Processo: 1034643-40.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Erro médico. Sentença de parcial procedência. Insurgência de todas as partes. Nexo de causalidade entre o atendimento deficiente médico prestado à autora e ao coautor e os danos sofridos que restou cabalmente comprovado. Pensionamento. Ausência de incapacidade permanente do infante que afasta a condenação ao pagamento de pensão vitalícia à sua genitora, a qual

Ementa:

APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Erro médico. Sentença de parcial procedência. Insurgência de todas as partes. Nexo de causalidade entre o atendimento deficiente médico prestado à autora e ao coautor e os danos sofridos que restou cabalmente comprovado. Pensionamento. Ausência de incapacidade permanente do infante que afasta a condenação ao pagamento de pensão vitalícia à sua genitora, a qual ficará limitada ao ingresso do menor na escola. Pensionamento ao menor, por outro lado, mantido, com observação. Termo inicial do pensionamento que deve corresponder à data do parto e dos juros de mora que deve corresponder ao vencimento de cada prestação. Lucros cessantes à genitora que não são devidos, em razão do pensionamento já fixado. Desnecessidade de custeio de homecare e de tratamento multiprofissional nos termos pleiteados na exordial que restou atestado no laudo pericial. Pretensão de condenação ao custeio de plano de saúde vitalício ao menor que não encontra amparo legal, certo que os tratamentos necessários, devidamente especificados no laudo pericial, já serão custeados pelas demandadas. Danos morais configurados e bem arbitrados na origem. Ônus sucumbenciais dos autos apensos que deverão ser redistribuídos, ante a sucumbência recíproca das partes. Recurso dos autores desprovidos. Recurso das requeridas parcialmente providos.